Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a gratuidade de justiça ao autor, com base na presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC 99 § 3o), não havendo nos autos prova em sentido contrário que desconstitua tal presunção.
4. No caso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada, uma vez que o agravante reside na Zona Rural de São Sebastião, é motorista de aplicativo, sendo proprietário de um FIAT ARGO, ano 2018, e sua estimativa de ganho diário é de R$ 28,90 em média.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024; Acórdão 1896753, 07206173120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024.